Tribunal: TJSP
Processo: 1000786-73.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
BEM MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS. 1. Na esteira do artigo 123, I, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, é obrigação do adquirente realizar a transferência de titularidade do veículo alienado. 2. O comprador que deixou de transferir o veículo para o seu nome, deve ser responsabilizado pelo pagamento dos débitos gerados a partir da data da compra. 3. Se anos após a venda do

Ementa:
BEM MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PERDAS E DANOS. 1. Na esteira do artigo 123, I, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, é obrigação do adquirente realizar a transferência de titularidade do veículo alienado. 2. O comprador que deixou de transferir o veículo para o seu nome, deve ser responsabilizado pelo pagamento dos débitos gerados a partir da data da compra. 3. Se anos após a venda do veículo o comprador deixou de realizar a sua transferência, bem como o pagamento dos tributos e multas, é devida a indenização por dano moral, fixada pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000786-73.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante EDVALDO
CORDEIRO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado MICHAEL DE JESUS
CAETANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000786-73.2019.8.26.0224 -Voto no
2
Comarca: Guarulhos - 8a Vara Cível
Apte. : Edvaldo Cordeiro
Apdo. : Michael de Jesus Caetano
Juiz de 1o grau: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 28/07/2020
VOTO No 47.002
EMENTA: BEM MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
PERDAS E DANOS. 1. Na esteira do artigo 123, I, § 1o, do
Código de Trânsito Brasileiro, é obrigação do adquirente realizar a
transferência de titularidade do veículo alienado. 2. O comprador
que deixou de transferir o veículo para o seu nome, deve ser
responsabilizado pelo pagamento dos débitos gerados a partir da
data da compra. 3. Se anos após a venda do veículo o comprador
deixou de realizar a sua transferência, bem como o pagamento dos
tributos e multas, é devida a indenização por dano moral, fixada
pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão
pequena que se torne inexpressiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 93/98 que julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar o réu a transferir o veículo para o seu nome, realizar o pagamento de
metade dos débitos do IPVA, vencidos e vincendos, e danos morais de R$
2.000,00, corrigidos do arbitramento e com juros de mora da citação, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando que
não adquiriu o bem, servindo apenas como intermediário. Aduz que as mídias
comprovam que a venda foi feita para terceira pessoa, com o consentimento do
apelado. A sua testemunha confirma essa versão. Afirma ser parte ilegítima para
figurar no feito. E se este não for o entendimento, requer que seja afastada o
dano moral, ou sua redução, e que só seja responsabilizado ao pagamento dos
débitos a partir da citação.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000786-73.2019.8.26.0224 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, que com total acerto bem observou que:
“O autor alega que o requerido não adotou as providências
administrativas necessárias para transferir a propriedade da
motocicleta descrita na inicial, assim como não efetuou o pagamento
das multas de trânsito, taxa de licenciamento e outros débitos.
Na contestação, a parte ré alega que a motocicleta, na verdade, foi
vendida a terceiro estranho à lide, sem sua participação.
Para deslinde da controvérsia, foi realizada audiência, contudo, os
depoimentos das testemunhas da parte ré não merecem
credibilidade, porquanto não souberam afirmar para quem Michael
vendeu a moto.
As mídias de fls. 68 e 78 demonstram que o autor alienou o veículo
para o requerido, que vendeu para terceira pessoa, que não foi
identificada nem localizada.
Assim, entendo que a relação jurídica entre as partes restou
demonstrada. Nada há nos autos que demonstre que os fatos
narrados pelo autor na inicial são inverídicos.
A exigência de contrato que demonstre que o réu se comprometeu
em transferir a propriedade do veículo ao seu nome é descabida,
porquanto o artigo 123, § 1o, do CTB expressamente observa ser do
novo proprietário a obrigação de adotar as providências necessárias
para expedição do novo Certificado de Registro de Veículo.
Em que pese a alegação do requerido de que o veículo foi alienado
para terceiro, denota-se que a parte autora não estava ciente de que
o veículo foi alienado para terceiros, pelo que deve o réu, comprador
do bem, responder pelo não cumprimento da obrigação de transferir
e pelos pagamentos dos débitos gerados a partir da venda e, se o
caso, entrar com ação regressiva em face do real possuidor.”(fls.
94/95).
De fato, de acordo com o conjunto probatório contido
nos autos, notadamente as mídias juntadas às fls. 67 e 78, restou demonstrada a
negociação realizada entre as partes referente à motocicleta descrita na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000786-73.2019.8.26.0224 -Voto no
4
O depoimento das testemunhas do requerido, como
bem observou o magistrado sentenciante, não servem para dar embasamento à
versão apresentada em contestação, pois não fica claro para quem o autor
vendeu a motocicleta, uma vez que nenhuma delas presenciou toda a
negociação.
Saliente-se que a testemunha do autor afirma que viu o
apelante dirigindo a motocicleta após a venda.
Nesse esteio, o Código de Trânsito, no artigo 134,
assegura ao vendedor o direito de comunicar a venda do veículo e, no artigo 123,
inciso I, § 1o a obrigação do comprador de transferí-lo para o seu nome.
Assim, o cumprimento do art. 134 do CTB visa
unicamente resguardar os direitos do vendedor, para que não seja compelido a
arcar com obrigações relativas a um veículo do qual já não é mais proprietário.
Efetuar a transferência do veículo é uma obrigação do
comprador, não só para garantir a sua propriedade, mas também para se tornar
responsável pelo mesmo, seja pelos impostos nele incidentes, seja pelas
infrações de trânsito que porventura possam ser cometidas.
Deste modo, era obrigação do réu transferir o veículo
para o seu nome.
Assim, ao deixar de efetuar a transferência, o
comprador dolosamente se exime de suas obrigações legais, dando causa à
indevida responsabilização do antigo proprietário por dívidas e obrigações que
são suas.
Do
contrário,
estaria
consagrado
o
odioso
enriquecimento do apelado. No escólio de ORLANDO GOMES (in "Obrigações",
Forense, 5a ed., p.306/307), tem-se que:
"O enriquecimento compreende todo aumento patrimonial e
todo prejuízo que se evite. O empobrecimento, toda diminuição
efetiva do patrimônio ou a frustração de vantagem legítima.
Entre o enriquecimento de um e o empobrecimento do outro,
deve haver um vínculo de conexão, de modo que o primeiro
enriqueça as expensas do segundo.
Esse nexo de causalidade, através do qual se verifica que a
causa do enriquecimento de um é o empobrecimento do outro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000786-73.2019.8.26.0224 -Voto no
5
manifesta-se nos casos em que há o deslocamento de um bem
do patrimônio deste para o daquele.
(...)
Quando, pois falta a causa, ou é injusta, o enriquecimento é
reprovado. A condenação da ordem jurídica se manifesta por
uma sanção civil, que consiste na obrigação imposta ao
enriquecido de restituir o que recebeu por injusto locupletamento".
Dessa forma, uma vez válido o negócio firmado entre
as partes não pode o adquirente do veículo furtar-se das obrigações
concernentes à propriedade do bem.
Ora, se o réu revendeu o veículo a terceiro, cabe
somente a ele ajuizar ação regressiva contra eventual causador do dano.
Deste modo, cabível o pagamento da indenização por
dano moral pleiteada, pois ao deixar que o autor fosse responsabilizado pelo
pagamento do IPVA e multas, lhe causou mais do que meros aborrecimentos.

Nesse sentido, veja-se a percuciente observação feita
pelo Desembargador Vianna Cotrim em trecho do acórdão, de sua relatoria,
proferido no processo no 0009394-61.2009.8.26.0084:
"No presente caso, é incontroverso que tal medida não foi
adotada pelo réu e, respeitado o convencimento do ilustre
magistrado sentenciante, tenho que a previsão do artigo 134 do
CTB existe em benefício do alienante, não podendo este ser
prejudicado por não exercer a faculdade ali prevista.
Assim sendo, o fato de deixar de comunicar o órgão de trânsito
impede que se exima do pagamento perante este último, mas
de forma alguma afasta as consequências do descumprimento
da obrigação imposta ao adquirente de realizar a transferência
do bem que, em última análise, é a que efetivamente define o
proprietário junto ao registro do veículo e direciona o
lançamento de quaisquer ônus decorrentes da propriedade.
Portanto, de rigor condenar o requerido à proceder a
transferência do veículo, além de não se pode afastar a sua
responsabilidade pelo pagamento dos débitos originados após
a tradição do veículo.
Evidente, ainda, o dano moral sofrido pelo autor em decorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000786-73.2019.8.26.0224 -Voto no
6
dos fatos narrados, pois foram registradas em seu nome
inúmeras infrações de trânsito. (fls. 30/72) restando a apuração
da indenização a ser fixada.”
Assim, ainda que considerada a obrigação do
vendedor de informar a realização da venda, nos termos do art. 134 do CTB,
temos que o réu é o principal responsável pelos problemas enfrentados pelo
autor, eis que não transferiu o veículo para o seu nome.
Some-se ainda que o autor foi compelido a propor a
presente demanda para obrigar a transferência da propriedade do veículo.
E na fixação do dano moral cabe ao juiz nortear-se
pelo princípio da razoabilidade para não aviltar a pureza essencial do sofrimento
que é do espírito, evitando a insignificância que o recrudesce ou o excesso que
poderia masoquisá-lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pág. 524).
Portanto,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pelo autor, a indenização pelos danos morais
deve ser mantida, eis que referida quantia se mostra suficiente para confortar o
abalo indevidamente experimentado pelo apelado e, ao mesmo tempo,
desestimular a conduta indiligente do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000786-73.2019.8.26.0224 -Voto no
7
In casu, por não apresentada contrarrazões, não cabe
majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 § 11, do CPC, pois
esta visa exatamente remunerar "o trabalho adicional realizado em grau
recursal", no dizer do dispositivo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica